Tribunal: TJBA
Processo: 8037129-87.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037129-87.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELTON SERAFIM DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DE SER SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E HOMICÍDIOS. OPERAÇÃO POLICIAL GUNSMITH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO LASTREADA EM FATOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DA AUDIÊCIA DE CUSTÓDIA. SEM PREJUÍZO AO ACUSADO. ADVENTO DO DECRETO PREVENTIVO. AUDIÊNCIAS SUSPENSAS POR RECOMENDAÇÃO DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CONDIÇÕES INSALÚBRES DO CÁRCERE NEM DA INTEGRAÇÃO DE GRUPO DE RISCO PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1 – Paciente preso preventivamente em 21/12/2020, após deflagração da Operação policial denominada
Gunsmith
, acusado de ser integrante de organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios na cidade de Senhor do Bonfim e em outros municípios do Estado da Bahia.

2 – Em que pese o fato de o Impetrante sustentar a ausência da fundamentação idônea no decreto preventivo e dos requisitos autorizadores da cautelar, verifico que a decisão objurgada está adequadamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, demonstrada pelas circunstâncias do delito, restando consignado existir prova cabal da materialidade do crime e indício de que o denunciado foi um dos autores da prática delitiva ora apurada.

3 –Verificada a gravidade
in

concreto
do fato delituoso na hipótese, vez que demonstrado o risco ao meio social, onde os policiais responsáveis pela investigação, informam haver comprovação da existência de organizações criminosas de grande envergadura, oriundas da capital do estado com ramificações no interior, especializadas no tráfico de drogas e outros crimes derivados dessa prática, tendo sido identificado o Paciente, e sua participação na organização, nas interceptações telefônicas realizadas pela Polícia.

4 – A possibilidade de decretação da prisão cautelar com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores. Malgrado as ilações defensivas, resta configurada a suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, propulsores da criminalidade, acarretando sensação de insegurança na
sociedade
, e, diante da presença do
fumus

comissi

delicti
e do
periculum

libertatis
, deve ser preservada a garantia à ordem pública, no caso sob exame.

5 – Sobre a não apresentação do réu na audiência de custódia, julgo que, apesar da sua reconhecida importância, a sua não ocorrência não gera nulidade na prisão, vez que não restou comprovado, de plano, a violação de nenhuma garantia constitucional ou processual do Paciente. Outrossim, necessário salientar que as audiências de custódia continuam suspensas por força da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ocorrendo de forma somente excepcional, havendo inclusive prorrogação do prazo da suspensão.

6 - Lado outro, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, inclusive no que concerne à probabilidade de contaminação pela COVID-19, insurgência da Defesa reforçando a tentativa de ver o Paciente livre da prisão, com respaldo na Recomendação 62/2020 do CNJ, cabendo ressaltar que não há garantia legal, mesmo diante do risco generalizado, do direito de colocação imediata em liberdade, ainda que integre grupo de risco.

7 - O Paciente encontra-se preso por decisão judicial fundamentada e não há elementos outros convincentes que imponham a revogação de tal ato. Com efeito, saliente-se, ainda, que as alegadas condições pessoais favoráveis não são o bastante para afastar a medida prisional, quando os motivos que a fundamentaram são suficientes para respaldá-la, onde ratifica-se a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

8 - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas

Corpus
nº 8037129-87.2020.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente WELTON SERAFIM DA SILVA, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.